Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-42.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
res do tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal. Réu que chamou as vítimas para o conserto de uma caixa de força na sua residência. Finalidade específica que se amolda à figura do constrangimento ilegal. Ausência de aditamento da denúncia pelo Ministério Público. Absolvição que se impõe.
2. Do delito de ameaça. 2.1. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Réu que proferiu diversas ameaças de morte contra as vítimas. Configuração das elementares previstas no art. 147, do Código Penal. 2.2. Embriaguez que não afasta a culpabilidade do agente. Conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade do agente. Aplicação da teoria da actio libera in causa. Considera-se imputável aquele que se coloca em estado de embriaguez e, nessa situação, pratica conduta delituosa. Precedentes. 2.3. Presença dos requisitos para oferecimento da suspensão condicional do processo. Envio dos autos à Vara de Origem para averiguação da possibilidade de oferecimento do instituto despenalizador. Aplicação, por analogia, da Súmula 337, do STJ.
3. Do delito de resistência. Mérito não analisado pelo Juízo a quo que, ao prolatar a sentença, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para averiguação da possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Impossibilidade de enfrentamento do mérito da imputação. Supressão de grau de jurisdição.
4. Fixação do regime inicial aberto, diante do quantum da pena aplicada e das condições subjetivas favoráveis do réu.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500125-42.2020.8.26.0599; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 24/01/2022; Data de Registro: 24/01/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Rio das Pedras

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/01/2022

Data de publicação:

24/01/2022

Ementa:
APELAÇÃO – Cárcere privado, ameaça e resistência. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pedido de condenação do réu nos termos da denúncia.

1. Do delito de cárcere privado. 1.1. Privação da liberdade não configurada. Portão do domicílio do réu que permaneceu aberto enquanto as vítimas estavam dentro de sua garagem. Inexistência de atos voltados ao enclausuramento das vítimas.

Ementa:
APELAÇÃO – Cárcere privado, ameaça e resistência. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público. Pedido de condenação do réu nos termos da denúncia.

1. Do delito de cárcere privado. 1.1. Privação da liberdade não configurada. Portão do domicílio do réu que permaneceu aberto enquanto as vítimas estavam dentro de sua garagem. Inexistência de atos voltados ao enclausuramento das vítimas. Não configuração do elemento subjetivo orientado para a manutenção das vítimas em cárcere privado. 2.2. Configuração das elementares do tipo penal previsto no art. 146, do Código Penal. Réu que chamou as vítimas para o conserto de uma caixa de força na sua residência. Finalidade específica que se amolda à figura do constrangimento ilegal. Ausência de aditamento da denúncia pelo Ministério Público. Absolvição que se impõe.
2. Do delito de ameaça. 2.1. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Réu que proferiu diversas ameaças de morte contra as vítimas. Configuração das elementares previstas no art. 147, do Código Penal. 2.2. Embriaguez que não afasta a culpabilidade do agente. Conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade do agente. Aplicação da teoria da actio libera in causa. Considera-se imputável aquele que se coloca em estado de embriaguez e, nessa situação, pratica conduta delituosa. Precedentes. 2.3. Presença dos requisitos para oferecimento da suspensão condicional do processo. Envio dos autos à Vara de Origem para averiguação da possibilidade de oferecimento do instituto despenalizador. Aplicação, por analogia, da Súmula 337, do STJ.
3. Do delito de resistência. Mérito não analisado pelo Juízo a quo que, ao prolatar a sentença, determinou a abertura de vista ao Ministério Público para averiguação da possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Impossibilidade de enfrentamento do mérito da imputação. Supressão de grau de jurisdição.
4. Fixação do regime inicial aberto, diante do quantum da pena aplicada e das condições subjetivas favoráveis do réu.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.